Tribunal: TJDFT
Processo: 0700225-67.2020.8.07.0014
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO INTERNO CONTRA ACÓRDÃO. ERRO GROSSEIRO. NÃO CONHECIMENTO. DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO MANTIDA.
1. Nos termos do art. 932, III, do CPC/15, incumbe ao Relator “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”.
2. Inviável interpor Agravo Interno para atacar acórdão, constituindo-se em erro grosseiro, pois aquele se limita a impugnar decisões monocráticas.
3. Agravo Interno conhecido e não provido.